Tribunal: TJMT
Processo: 0022639-81.2015.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022639-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL SOUZA NUNES DA SILVA - CPF: 419.843.448-46 (APELADO), DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - CPF: 725.267.771-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM RESSALVA DOS VOGAIS SUBSEQUENTES.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR - DIREITO À SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DENOMINADO “RADIO CIRURGIA” DEVIDAMENTE COMPROVADA POR DOCUMENTOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NÃO ACARRETA A PERDA DO OBJETO – NECESSIDADE DA DECISÃO LIMINAR SER CONVALIDADA POR SENTENÇA – PARA SE CARACTERIZAR O ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR É NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DESTE PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

Da análise dos exames médicos anexos aos autos
,
é possível se inferir que o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial, presença de lesão hemorrágica em região núcleo talâmica esquerda, com eleve efeito de massa.

Ademais,

consta também nos autos documentos médicos asseverando o estado clínico do paciente, bem como a necessidade do procedimento denominado de
“radio cirurgia”,
havendo, inclusive, solicitação no SISREG de atendimento com urgência do Requerente, em clínica de cirurgia para a realização desta.

Ao contrário do alegado pela municipalidade, não consta nos autos nenhuma informação ou prova acerca do cumprimento da medida liminar, sendo importante rememorar que, mesmo que houvesse provas sobre cumprimento da liminar nos autos, tal fato não acarretaria a perda superveniente do objeto, pois o simples cumprimento da medida liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, uma vez que a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Não procedida à intimação pessoal do Autor para dar prosseguimento à ação, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA No 0022639-81.2015.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO/INTERESSADO: RAFAEL SOUZA NUNES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Rafael Souza Nunes da Silva em face do Secretário Municipal de Saúde, concedeu a segurança,
para determinar à autoridade impetrada que adote todas as providências necessárias para realizar o procedimento denominado “rádio cirurgia”, bem como a continuidade do tratamento, tornando definitiva a liminar concedida.

Não houve a condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

É relatado na inicial que o Impetrante, ao sofrer um pequeno sangramento no cérebro, foi levado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde realizou diversos exames, tendo a junta médica que atendeu o paciente indicado a realização da
“radio cirurgia”,
no prazo mais breve possível, ante o risco de Acidente Vascular Cerebral.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 9538451,
deferiu a liminar vindicada,
determinando à autoridade impetrada que adotasse todas as
providências necessárias para realizar o tratamento de saúde necessitado pelo Impetrante, sem qualquer custo, consistente na realização do procedimento de “radio cirurgia”, bem como a continuidade do tratamento.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da medida liminar deferida.

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 9538467, requerendo o seu provimento integral,
para o fim de reformar a sentença de piso, denegar a segurança pleiteada, bem como seja extinto o processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso III c/c VI do NCPC, haja vista o abandono da causa pela parte autora e da perda do objeto da ação, estando ausente o interesse de agir.

A Municipalidade alega que
há explicito abandono de causa pelo autor, na medida em que, apesar de diversas intimações, deixou de comparecer nos autos,
aduzindo que
resta clara a falta de interesse da parte em dar continuidade ao processo, uma vez que o abandou há cerca de 4 anos, não tendo retornado aos autos desde a proposição do Mandando, sendo certo que mesmo endereçando intimação para seu endereço, nenhum providencia foi tomada pelo autor, e muito menos pelo seu advogado.

O Município sustenta, ainda, que restou devidamente cumprida a decisão liminar, tendo em vista que, segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde,
foram adotadas todas as medidas necessárias para a realização da Radio Cirurgia pleiteada,
estando clara a perda do objeto da presente demanda.

Não houve a apresentação de Contrarrazões ao recurso interposto.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 10575979, manifestou-se
pelo

desprovimento do recurso.

Considerando que se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de maio de 2020.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Município de Cuiabá,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar, impetrado por Rafael Souza Nunes da Silva em face do Secretário Municipal de Saúde, concedeu a segurança,
para determinar à autoridade impetrada que adote todas as providências necessárias para realizar o procedimento denominado “rádio cirurgia”, bem como a continuidade do tratamento, tornando definitiva a liminar concedida.

Ressalto que a análise do recurso de Apelação Cível será realizada juntamente com a apreciação da Remessa Necessária da sentença.

A Municipalidade, em suas razões recursais, alega que
há explicito abandono de causa pelo autor, na medida em que, apesar de diversas intimações, deixou de comparecer nos autos,
aduzindo que
resta clara a falta de interesse da parte em dar continuidade ao processo, uma vez que o abandou há cerca de 4 anos, não tendo retornado aos autos desde a proposição do Mandando, sendo certo que mesmo endereçando intimação para seu endereço, nenhum providencia foi tomada pelo autor, e muito menos pelo seu advogado.

O Município sustenta, ainda, que restou devidamente cumprida a decisão liminar, tendo em vista que, segundo as informações da Secretaria Municipal de Saúde,
foram adotadas todas as medidas necessárias para a realização da Radio Cirurgia pleiteada,
estando clara a perda do objeto da presente demanda.

Neste contexto, requer o provimento do apelo,
para o fim de reformar a sentença de piso, denegar a segurança pleiteada, bem como seja extinto o processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso III c/c VI do NCPC, haja vista o abandono da causa pela parte autora e da perda do objeto da ação, estando ausente o interesse de agir.

Ocorre que, após analisar o caso dos autos, bem como os argumentos trazidos pelo Apelante, entendo que
a sentença não merece reparos.

Explico melhor.

Pois bem.
De início, destaco que o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para constar no polo passivo da ação, vez que, em âmbito municipal, não há lei que regule expressamente a competência
para promover a regulação de vagas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, como ocorre em âmbito Estadual, em que há lei estabelecendo caber à Coordenadoria de Regulação, vinculada à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, tal incumbência.

Da análise dos
exames médicos anexos aos autos (ID n 9538450),
é possível se inferir que o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial, presença
de lesão hemorrágica em região núcleo talâmica esquerda, com eleve efeito de massa.

Ademais,

consta também nos autos
documentos médicos, disponíveis no ID n. 9538450,
asseverando o estado clínico do paciente, bem como a necessidade do procedimento denominado de
“radio cirurgia”,
havendo, inclusive, solicitação no SISREG de atendimento com urgência do Requerente, em clínica de cirurgia para a realização desta.

Destarte, agiu com manifesto acerto o Magistrado singular ao proferir decisão liminar determinando à autoridade impetrada que adotasse todas as
providências necessárias para realizar o tratamento de saúde necessitado pelo Impetrante, sem qualquer custo, consistente na realização do procedimento de “rádio cirurgia”,
bem como ao proferir sentença confirmando e reiterando os termos da mesma.

Isso tudo em respeito ao direito fundamental à saúde, que está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Ressaltando que, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado,
disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196, da Constituição Federal de 1988
,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei]

Outrossim, ao contrário do alegado pela municipalidade,
não consta nos autos nenhuma informação ou prova acerca do cumprimento da medida liminar,
havendo apenas o Ofício n. 565/2015/ASSEJUR/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde, informando o seguinte:

O autor/paciente se encontra devidamente regulado, sendo agendado o exame de radio cirurgia para o Hospital São José do Avai na cidade de Itaperuna-TJ no dia 18/6/2015 por meio da CNRAC – CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE através do TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Inclusive, é importante rememorar que, mesmo que houvesse provas sobre cumprimento da liminar nos autos, tal fato não acarretaria a perda superveniente do objeto, vez que o simples cumprimento da medida liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, pois a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
(...) O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.(...) Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 –
[Destaquei]

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...).

(TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018.
[Destaquei].

Por fim, é importante ressaltar que no caso dos autos

não restou devidamente comprovado o abandono da causa pelo autor, conforme alegado pela municipalidade em sede de apelação.

Explico.

Conforme consolidado em nossa legislação, mais especificamente no Código de Processo Civil, o procedimento para se verificar o abandono da causa é muito claro.

Primeiro, o Autor deve se manter inerte por mais de 30 (trinta) dias, e não promover os atos que lhe são incumbidos (artigo 485, III, do Código de Processo Civil).

Após o aludido fato, a parte Autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe imputada, e, se no prazo de 5 (cinco) dias, não preencher a ausência, o Magistrado pode reconhecer o abandono da causa (artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido, colaciono os dispositivos de lei que regem a matéria. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

In casu
,
em nenhum momento processual, o Autor, no caso o Requerente, foi intimado com a devida advertência de que a inércia em promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, acarretaria a extinção do feito, portanto, resta-se inaplicável o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Aliás, rememoro que este é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa matéria, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1o, DO CPC.
1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1o, do CPC.
2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...]
7. Recurso Especial provido.

(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/5/2018, DJe 23/11/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO — ABANDONO DA CAUSA — AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO – NÃO EFETIVADA- RECURSO PROVIDO.
1. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 267, II, do CPC, quando a parte não foi regularmente intimada especificamente para promover o andamento do processo, sob pena de extinção.
2. Recurso provido.

(Ap 121416/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 16/10/2018). [Destaquei]

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA — AUSÊNCIA — ARTIGO 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.
Não procedida à intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento à execução fiscal, nos termos do artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil, inadmissível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa.
Recurso provido em parte.

(Ap 86730/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, publicado no DJE 6/7/2018). [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá e, em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Recurso de APELAÇÃO No 0022639- 81.2015.8.11.0041 (Sessão
08-06-2020
).

VOTO VISTA

Solicitei encaminhamento dos autos, para melhor analisar os fatos.

A e. Relatora, Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, encaminhou no sentido “
a relatora negou provimento ao recurso e ratificou a sentença, pediu vista antecipadamente a 2a vogal. o 1o vogal aguarda .data da sessão: Cuiabá-MT, 08/06/2020.”

Antes de adentrar no mérito recursal, teço algumas considerações acerca da ação de base:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública nos autos da ação Mandamental n° n° 022639-81 2015.811.0041 impetrado por Rafael Souza Nunes da Silva contra ato do Secretário Municipal de Saúde e a Prefeitura de Cuiabá visando à concessão da segurança para que o impetrado providenciasse a realização de procedimento cirúrgico denominado Radio Cirurgia.

Consta dos autos que o Impetrante foi tomar banho por volta das 19 horas quando sentiu um abatimento e um mal súbito tendo um sangramento da minha cabeça, necessitando do procedimento.

O Magistrado singular aos 08.10. 2018 concedeu a segurança confirmando a liminar deferida para determinar a realização do pedido vindicado para que a autoridade coatora realizasse o procedimento cirúrgico, bem como a continuidade do tratamento.

O substituído é regulado pelo SUS n 708 1095 2729 64 38, sendo pessoa hipossuficiente não tendo condições de custear o procedimento vindicado considerado de alta complexidade através do TFD, sendo de gestão do Estado de Mato Grosso. (id 9538457).

Segundo informações do Município de Cuiabá através de petição noticiou:
[...]
“Conforme CI n° 047/201 5/APOIOJURIDICO/ SCAR/ SMS (doc. anexo), informamos que o autor/paciente se encontra devidamente regulado, sendo agendado 0 exame de RADIO CIRURGIA para 0 Hospital São José do Avai na cidade de Itaperuna-TJ no dia 18/06/2015 por meio da CNRAC—CENTRAL NACIONAL DE REGULAQ/10 EM ALTA COMPLEXIDADE através do TFD- Tratamento Fora Domiciliar. Ressaltamos que se tratando de TFD, o mesmo é Gestão do Estado de Mato Grosso, cabendo a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso dar os encaminhamentos necessários ao cumprimento desta liminar.
”(id. 95345).

Consta ainda que o exame de radio cirurgia foi realizado aos 18.06.2015 no Hospital de São José do Avai na cidade de Itaperuna –TJ por meio do CNRAC – Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade através do TD. (id. 9538457).

O MUNICÍPIO DE CUIABÁ
recorre arguindo como preliminar a nulidade de sentença
uma vez que foi proferida sem observância das provas constantes nos autos, bem como em total descompasso com o nosso ordenamento jurídico pátrio.

Em seus argumentos alega que a liminar foi deferida para o fornecimento do procedimento
Rádio Cirurgia
, sendo a cirurgia realizada, pugnando pela perda do objeto e extinção do feito. (id. 9538467).

A relatora Desa. Helena Maria Bezerra Ramos negou provimento ao recurso e ratificou a sentença.

Dois pontos foram tratados no Voto condutor:

[...]
Pois bem. De início, destaco que o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para constar no polo passivo da ação, vez que, em âmbito municipal, não há lei que regule expressamente a competência para promover a regulação de vagas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, como ocorre em âmbito Estadual, em que há lei estabelecendo caber à Coordenadoria de Regulação, vinculada à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, tal incumbência.

Da análise dos
exames médicos anexos aos autos (ID n 9538450),
é possível se inferir que o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial, presença
de lesão hemorrágica em região núcleo talâmica esquerda, com eleve efeito de massa.

Ademais,

consta também nos autos
documentos médicos, disponíveis no ID n. 9538450,
asseverando o estado clínico do paciente, bem como a necessidade do procedimento denominado de
“radio cirurgia”,
havendo, inclusive, solicitação no SISREG de atendimento com urgência do Requerente, em clínica de cirurgia para a realização desta.

Destarte, agiu com manifesto acerto o Magistrado singular ao proferir decisão liminar determinando à autoridade impetrada que adotasse todas as
providências necessárias para realizar o tratamento de saúde necessitado pelo Impetrante, sem qualquer custo, consistente na realização do procedimento de “rádio cirurgia”,
bem como ao proferir sentença confirmando e reiterando os termos da mesma.

Isso tudo em respeito ao direito fundamental à saúde, que está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Ressaltando que, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado,
disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196, da Constituição Federal de 1988
,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei]

Outrossim, ao contrário do alegado pela municipalidade,
não consta nos autos nenhuma informação ou prova acerca do cumprimento da medida liminar,
havendo apenas o Ofício n. 565/2015/ASSEJUR/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde, informando o seguinte:

O autor/paciente se encontra devidamente regulado, sendo agendado o exame de radio cirurgia para o Hospital São José do Avai na cidade de Itaperuna-TJ no dia 18/6/2015 por meio da CNRAC – CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE através do TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Inclusive, é importante rememorar que, mesmo que houvesse provas sobre cumprimento da liminar nos autos, tal fato não acarretaria a perda superveniente do objeto, vez que o simples cumprimento da medida liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, pois a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO DE SAÚDE.
LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. Trata-se de Recurso Especial que busca
declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.
(...) O entendimento do STJ está firmado no sentido de que
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.
Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.(...) Por fim, para avaliar se realmente houve ou não a perda do objeto da presente ação que buscava o atendimento hospitalar e tratamento médicos da parte recorrida, é necessário revisar o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Adota-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não provido. (STJ – REsp 1689991/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 5.4.2018, DJe 25.5.2018 –
[Destaquei]

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO
– DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE – CRIANÇA - INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E TRATAMENTO DE SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...). (TJMT – Ap 155239/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.4.2018, DJe 7.5.2018.
[Destaquei].

Por fim, é importante ressaltar que no caso dos autos

não restou devidamente comprovado o abandono da causa pelo autor, conforme alegado pela municipalidade em sede de apelação.

Explico.

Conforme consolidado em nossa legislação, mais especificamente no Código de Processo Civil, o procedimento para se verificar o abandono da causa é muito claro.

Primeiro, o Autor deve se manter inerte por mais de 30 (trinta) dias, e não promover os atos que lhe são incumbidos (artigo 485, III, do Código de Processo Civil).

Após o aludido fato, a parte Autora deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta que lhe imputada, e, se no prazo de 5 (cinco) dias, não preencher a ausência, o Magistrado pode reconhecer o abandono da causa (artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil).”

Ne
sse aspecto, ouso a divergir do
VOTO
da Ilustre Relatora
NESSE PONTO
, qual seja,
em face da repartição de competência
, uma vez que o procedimento
apesar de já ter sido realizado pela concessão da segurança, a ação de base deveria ter sido impetrada contra o Estado de Mato Grosso
parte legitima para figurar no polo passivo da ação.

O procedimento é de Alta complexidade, sendo da gestão do Estado de Mato Grosso, através das informações colhidas no Id.(id 9538457).

No entanto,
constata-se que o procedimento foi classificado como
TFD
amparado
pela Resolução n° 37/1994, sendo
destinado para pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem, ou quando todos os meios de tratamento existente no município e/ou Estado se esgotam, e existe a possibilidade de recuperação parcial ou total do paciente.

Esse instrumento foi instituído pela Portaria n° 55 (24.02.1999) da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, como recurso de exceção, visando garantir assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ( TFD ) – INCLUSÃO DA PACIENTE NESTE PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À SUA NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Tratamento Fora do Domicílio ( TFD ) só pode ser fornecido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na cidade ou estado de residência do paciente. 3. No caso, diante da insuficiência de provas demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna imperiosa a reforma da sentença. (N.U 1001475-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

Feitas estas considerações, voto no sentido de
ACOMPANHAR
a ilustre Relatora para
DESPROVER o recurso,
posto

que já foi realizado procedimento pelo TFD.

É como voto.

VOTO VOGAL

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a Vogal)

Egrégia Câmara:

Solicitei encaminhamento dos autos, para melhor analisar os fatos, posto que se trata de Mandado de Segurança contra ato do Secretário Municipal de Saúde, que não teria agendado procedimento cirurgico a que o Impetrante deveria ser submetido, ha um mes da data do ajuizamento do mandamus, impetrado em maio de 2015.

A e. relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, encaminhou o voto no sentido negar
“
provimento ao recurso e ratificou a sentença, pediu vista antecipadamente a 2a vogal. o 1o vogal aguarda .data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2020.”

Este não é - não pode mesmo ser - o entendimento das Câmaras de Direito Público deste sodalício. O agendamento de procedimentos cirurgicos não é atribuição do Secretário de Saúde e ele é parte ilegítima para figurar no polo passivo de Mandado de Segurança.

Apenas para esclarecer os fatos, consta dos autos que houve o deferimento da liminar mandamental, confirmada por sentença
aos 08.10. 2018

O Autor é regulado pelo SUS n 708 1095 2729 64 38, sendo pessoa hipossuficiente não tendo condições de custear o procedimento vindicado considerado de alta complexidade através do TFD, sendo de gestão do Estado de Mato Grosso. (id 9538457).

Segundo informações do Município de Cuiabá através de petição noticiou:
[...]
“Conforme CI n° 047/201 5/APOIOJURIDICO/ SCAR/ SMS (doc. anexo), informamos que o autor/paciente se encontra devidamente regulado, sendo agendado 0 exame de RADIO CIRURGIA para 0 Hospital São José do Avai na cidade de Itaperuna-RJ no dia 18/06/2015 por meio da CNRAC—CENTRAL NACIONAL DE REGULAQ/10 EM ALTA COMPLEXIDADE através do TFD- Tratamento Fora Domiciliar. Ressaltamos que se tratando de TFD, o mesmo é Gestão do Estado de Mato Grosso, cabendo a Secretaria do Estado de Saúde de Mato Grosso dar os encaminhamentos necessários ao cumprimento desta liminar.
”(id. 95345).

Consta ainda que o exame de radio cirurgia foi realizado aos 18.06.2015 no Hospital de São José do Avai na cidade de Itaperuna –RJ por meio do CNRAC – Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade através do TD. (id. 9538457).

Há dois pontos que devem ser mais bem examinados no voto da eminente Relatora:

[...]
Pois bem. De início, destaco que o Secretário Municipal de Saúde possui legitimidade para constar no polo passivo da ação, vez que, em âmbito municipal, não há lei que regule expressamente a competência para promover a regulação de vagas dentro da Secretaria Municipal de Saúde, como ocorre em âmbito Estadual, em que há lei estabelecendo caber à Coordenadoria de Regulação, vinculada à Superintendência de Regulação, Controle e Avaliação, tal incumbência.

Da análise dos
exames médicos anexos aos autos (ID n 9538450),
é possível se inferir que o Requerente possuía, ao tempo da distribuição da inicial, presença
de lesão hemorrágica em região núcleo talâmica esquerda, com eleve efeito de massa.

Ademais,

consta também nos autos
documentos médicos, disponíveis no ID n. 9538450,
asseverando o estado clínico do paciente, bem como a necessidade do procedimento denominado de
“radio cirurgia”,
havendo, inclusive, solicitação no SISREG de atendimento com urgência do Requerente, em clínica de cirurgia para a realização desta.

Destarte, agiu com manifesto acerto o Magistrado singular ao proferir decisão liminar determinando à autoridade impetrada que adotasse todas as
providências necessárias para realizar o tratamento de saúde necessitado pelo Impetrante, sem qualquer custo, consistente na realização do procedimento de “rádio cirurgia”,
bem como ao proferir sentença confirmando e reiterando os termos da mesma.

Isso tudo em respeito ao direito fundamental à saúde, que está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Ressaltando que, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado,
disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no artigo 196, da Constituição Federal de 1988
,
in verbis:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago, ainda, a seguinte orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade.
(MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [Destaquei]

Outrossim, ao contrário do alegado pela municipalidade,
não consta nos autos nenhuma informação ou prova acerca do cumprimento da medida liminar,
havendo apenas o Ofício n. 565/2015/ASSEJUR/SMS, da Secretaria Municipal de Saúde, informando o seguinte:

O autor/paciente se encontra devidamente regulado, sendo agendado o exame de radio cirurgia para o Hospital São José do Avai na cidade de Itaperuna-TJ no dia 18/6/2015 por meio da CNRAC – CENTRAL NACIONAL DE REGULAÇÃO EM ALTA COMPLEXIDADE através do TFD – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO.

Inclusive, é importante rememorar que, mesmo que houvesse provas sobre cumprimento da liminar nos autos, tal fato não acarretaria a perda superveniente do objeto, vez que o simples cumprimento da medida liminar não obsta o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, pois a decisão inaugural precisa ser convalidada por sentença.
.”

A ilegitimidade do Secretário de Segurança Pública é tao patente que chega a ser cristalina. E mais, se fosse o competente -
e, repito, não o é
- a competencia para julgar o Mandado de Segurança seria da Turma de Câmaras de Direito Público do Tribunal de Justiça, em face do artigo 17-b do seu Regimento Interno. O juízo de Primeiro Grau nunca poderia ter julgado o presente mandamus!!! Nunca!

Outro ponto seria a questão da repartição da competência do Sistema Unico de Saúde
, uma vez que o procedimento
apesar de já ter sido realizado pela concessão da segurança, trata-se de
procedimento de alta complexidade, sendo da gestão do Estado de Mato Grosso, como se colhe das informações contidas no Id 9538457).

No entanto,
constata-se que o procedimento foi classificado como
TFD
amparado
pela Resolução n° 37/1994, sendo
destinado para pacientes portadores de doenças não tratáveis no Município de origem, ou quando todos os meios de
tratamento
existente no município e/ou Estado se esgotam, e existe a possibilidade de recuperação parcial ou total do paciente.

Esse instrumento foi instituído pela Portaria n° 55 (24.02.1999) da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, como recurso de exceção, visando garantir assistência pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ( TFD ) – INCLUSÃO DA PACIENTE NESTE PROGRAMA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À SUA NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA DOS TRÂMITES LEGAIS PARA A AQUISIÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Tratamento Fora do Domicílio ( TFD ) só pode ser fornecido quando esgotados todos os recursos de tratamento, por meio do SUS, na cidade ou estado de residência do paciente. 3. No caso, diante da insuficiência de provas demonstrando a necessidade do programa de forma detalhada e precisa, torna imperiosa a reforma da sentença. (N.U 1001475-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019).

Não há notícias de terem sido esgotados todos os recursos para o tratamento. Mas a transferência foi procedida, o tratamento cirurgico foi bem sucedido e "a Ines é morta"!!

Feitas estas considerações, ainda que seja absolutamente contrária a tudo o que foi feito, na forma e na maneira como o foi, voto no sentido de

acompanhar

a ilustre Relatora para
desprover o recurso, posto
que já foi realizado procedimento, há muito tempor, e ratificar a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020